Tribunal: TJBA
Processo: 8050536-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050536-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. INOCORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E NÃO ACEITAÇÃO DO APELADO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- O apelante pretende afastar a incidência do CDC, assim como seja reconhecida a regularidade da contratação de filiação sindical.

II- A relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado
(AgInt no REsp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)
,
o que, à toda evidência, não pode ser considerado como tal uma relação de natureza sindical. Incabível, no caso concreto, a incidência do CDC, não havendo que se falar em devolução em dobro de valores descontados.

III- Além de a assinatura não estar respaldada em certificado emitido por autoridade vinculada ou não à ICP-Brasil, credenciada ou não ao ITI, o apelado, contra quem foi oposto o documento, não aceitou a assinatura, o que afasta a regularidade da contratação, conforme art. 4º, II da Lei n. 14.063/2020, c/c o art. 10, § 2º da MP n. 2.200-2/2001.

IV- Descontos contínuos em benefício previdenciário decorrentes de contratação irregular enseja abalo caracterizador sentimento de angústia, causador de sofrimento capaz de gerar dano moral, especialmente em pessoa idosa que necessita do seu benefício para se manter dignamente.

V- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, contra sentença proferida nos autos da nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais, aforada por

RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL
este recurso de apelação,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação, excluir da condenação apenas o capítulo relacionado à devolução em dobro dos valores descontados, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, e considerando a sucumbência mínima do apelado, os honorários sucumbenciais fixando-os em 20% sobre o valor atualizado da condenação,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)